Tribunal: CARF
Processo: 10909.723083/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/10/2009
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Somente a decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são estranhas ao processo é passível de nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL. SÚMULA No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DESCONSOLIDADOR.
Segundo a IN SRF n° 800/2007, em seu art. 2o, inciso IV, compete ao agente desconsolidador/agente de carga representante do transportador estrangeiro em solo nacional, prestar as informações sobre a carga no Siscomex Carga dentro dos prazos estabelecidos na norma, sob pena de multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.723083/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.919 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/10/2009
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Somente a decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas
razões são estranhas ao processo é passível de nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL. SÚMULA No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DESCONSOLIDADOR.
Segundo a IN SRF n° 800/2007, em seu art. 2o, inciso IV, compete ao agente
desconsolidador/agente de carga representante do transportador estrangeiro em
solo nacional, prestar as informações sobre a carga no Siscomex Carga dentro
dos prazos estabelecidos na norma, sob pena de multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento de retificação, e da parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade do
acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.723083/2012-81
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.919 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723083/2012-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 06-68.745 proferido pela 4a
Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, aqui Recorrente, mantendo integralmente o auto de infração
lavrado pela autoridade aduaneira para a exigência de multa em razão de atraso na
desconsolidação de carga.
Com intuito de retratar os fatos até aquele momento processual, com a
consequente exposição dos argumentos trazidos pela Recorrente, em defesa prévia, reproduz-se o
relatório constante no acórdão recorrido:
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração de fls. 02 a 07, que
exige R$ 5.000,00, referente à multa do artigo 107, inciso IV, “e” do Decreto-Lei no 37
de 18/11/1966, aplicada a agente de carga, por deixar de prestar informação sobre carga
transportada no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração, a autuada, na
condição de agência de carga, prestou fora do prazo informação acerca da
desconsolidação de carga transportada. A irregularidade foi cometida em relação à carga
amparada pelo Conhecimento Eletrônico-CE Master no180905129380866, cuja
informação teria sido prestada em 14/10/2009, portanto, depois da atracação do navio,
ocorrida em 12/10/2009 às 17:42:00 hs.
Cientificada do auto de infração em 07/01/2013 – fl. 12, a interessada apresentou em
04/02/2013, por intermédio de procurador – fls. 13 e 14, a impugnação de fls.
20 a 29, instruída com os documentos de fls. 30 a 47, acatada como tempestiva pelo
órgão de origem – fl. 51.
Alega nulidade do lançamento porque os fatos que originaram a autuação e os
enquadramentos legais estariam dispostos “de forma a darem conhecimento ao
contribuinte acerca da violação tributária que lhe é imputada”. Acrescenta que a
descrição e enquadramento legal teriam sido efetuados de forma genérica prejudicando
seu direito de defesa.
Suscita ilegitimidade passiva porque os dispositivos legais citados no auto de infração
seriam dirigidos à empresa de transporte e não ao agente marítimo do transportador.
Afirma que não teria atuado como transportadora marítima, prestadora de serviço
internacional “Door-to-Door” e nem como agente de carga.
Informa ter sido contratada pelo armador como seu agente marítimo para representá-lo
“unicamente para efeitos da relação de mandato, não agindo em nome próprio, mas
sempre em nome do mandante”. Argúi que seus poderes estariam limitados ao
recebimento de notificações ou citação inicial em processos judiciais. Cita doutrina para
corroborar a tese de ilegitimidade passiva e jurisprudência, incluindo a Súmula 192 do
TFR, concluindo que estaria seria “insustentável a penalidade de multa aplicada por
conta de descumprimento de normas que não estavam em seu alcance adimplir”.
Pleiteia o benefício da denúncia espontânea porque a prestação da informação teria
ocorrido antes de qualquer procedimento fiscal. Cita jurisprudência para corroborar sua
alegação.
Finaliza solicitando que a autuação seja considerada insubsistente.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.919 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723083/2012-81

Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, especialmente, porque embora a IN RFB no 899/2008 tragas alterações nos prazos
estabelecidos no art. 22 da IN RFB no 800/2007, restou mantido o encargo quanto ao lançamento
dos dados sobre a carga até a atracação do transporte (navio), bem como dada a responsabilidade
da Recorrente pela desconsolidação da carga no Siscomex Carga, de acordo com art. 37 do
Decreto Lei no 37/66 (e-fls. 53/63).
Mantida a autuação, tão logo intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
cujos fundamentos serão apreciados no voto abaixo.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário preenche todos os requisitos formais para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a Recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade aduaneira em razão de atraso na desconsolidação, arguindo: (i) a necessidade de
nulidade da decisão recorrida; (ii) a ocorrência de prescrição intercorrente; (iii) o
reconhecimento da retroatividade benigna, com fulcro na alteração do art. 50 da IN RFB no
800/2007 pela IN RFB no 899/2008; e, (iv) o dever de exclusão da multa pela denúncia
espontânea.

Do Sistema Siscomex e encargos.
É cediço que a obrigatoriedade na inserção de dados da carga transportada
em via marítima se dá através do Siscomex Carga, com previsão expressa na IN RFB no
800/2007, bem como no Decreto-Lei no 37-1996, respectivamente, veja:
Art. 1o. O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta
Instrução Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga.
.............................................................................................................................................
Art. 6o. O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado
___________________________________________________________________
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.919 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723083/2012-81

Por sua vez, os obrigados a inserção dos dados no Siscomex estão arrolados no
art. 2o da IN SRF no 800/2007, dentre eles:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[omissis]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[omissis]
IV - o transportador classifica-se em:
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Não estabelece de modo diverso o art. 30 do Regulamento Aduaneiro/2002,
vigente à época:
Art. 30. O transportador prestará à Secretaria da Receita Federal as informações sobre
as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
§ 1oAo prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a existência,
no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio.
§ 2oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas.
Veja que o desconsolidador e o agente de carga equiparam-se ao transportador,
portanto recai sobre eles o encargo de informar a autoridade aduaneira/mercante às informações
pertinentes a carga e ao transporte.
Não ocorre de modo diverso no caso da agência marítima, visto que a referida
Instrução Normativa, por meio do art. 4o, vem tratar da representação de empresa de navegação
por agência marítima e a respectiva obrigação tributária e aduaneira, a saber:
Art. 4o. A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
.............................................................................................................................................
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.919 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723083/2012-81

À luz do citado artigo 5o, é notória a intenção do legislador de definir como
também responsável solidário do transportador a agência marítima, pessoa jurídica contratada
como mandatária.
De outro lado, a mesma norma traz em seu art. 22 os prazos para a inserção de
dados sobre a embarcação e carga no citado sistema. Ao passo que o mero descumprido sujeita o
infrator a penalidade prevista no art. 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei n° 37/66 (com
alterações pela Lei n° 10.833/2003), consoante o art. 45 da IN SRF no 800/2007, a saber:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
Prossigo o voto com a análise dos fatos.

Nulidade da decisão recorrida. Inocorrência.
Inicialmente, embora a Recorrente não traga uma análise mais aprofundada sobre
o tema, denota-se da peça recursal pedido de nulidade do acórdão recorrido por ausência de
motivação, abaixo reproduzido:
03. Não obstante, a decisão vergastada não enfrentou os argumentos trazidos pela
recorrente, porquanto se tratou de um texto padronizado, que não abordou
adequadamente a questão discutida nos autos.
Nesse sentido, por ser prejudicial de mérito, recebo como preliminar tal pleito que
passo a apreciar.
De acordo com a Recorrente o juízo a quo não teria apreciado todos os
argumentos despendidos em impugnação, dando a entender eventual ofensa aos princípios da
dialeticidade e da motivação.
Sem razão a Recorrente.
Primeiramente, porque não observo que a decisão recorrida seria ‘padronizada’,
porquanto traça e confronta, perfeitamente, todos os argumentos da Recorrente, consoante o art.
31 do Decreto no 70.235/72. Em segundo lugar, porque a Recorrente não aponta o vício
perpetrado na decisão recorrida com intuito de consolidar a sua nulidade (art. 59 do Decreto no
70.235/72).
Nessa senda, rejeito a preliminar de nulidade.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.919 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723083/2012-81

Prescrição Intercorrente. Não cabimento.
O primeiro argumento despendido pela Recorrente diz respeito à prescrição
intercorrente, a seguir transcrito:
04. Cumpre, logo de início, deixar claro que sobre o presente caso se operou a
prescrição intercorrente, isso pois já passados mais de 3 (três) anos desde a data em
que apresentada a Impugnação e o julgamento realizado pela 4.a Turma da DRJ/CTA.
05. Veja-se que a referida defesa administrativa foi protocolizada em 04/02/2013 e que
não houve movimentações processuais capazes de afastar a prescrição intercorrente até
que se obtivesse o julgamento da impugnação, ocorrido tão somente em 11/02/2020.
06. A lei no 9.873/1999 estabeleceu um prazo que entendeu razoável de cinco (05) anos,
para que o processo administrativo tenha início, meio e fim, somente se interrompendo
quando necessária a intervenção do representado. Ocorre, outrossim, a prescrição
intercorrente, como no caso, quando o processo ficar paralisado por mais de três (03)
anos, conforme dispositivo transcrito a seguir:
Cumpre destacar que a prescrição intercorrente é inaplicável ao caso, porque a
matéria está consolidada neste CARF por meio da Súmula CARF no 111, com caráter vinculante
em relação aos conselheiros, de acordo com o seu Regimento Interno (art. 62 do RICARF).
Portanto, deixo de acolher a presente tese.

Responsabilidade do agente de carga na desconsolidação.
Informações a destempo.
Neste quesito, a Recorrente argumenta a impossibilidade de ser responsabilizada
em relação às obrigações instrumentais junto ao Siscomex Carga, porque a sua atividade é
exclusiva de agenciamento, sendo mera intermediadora e, por isso, não pode ser equiparada
como transportador.
Não vislumbro êxito em favor da Recorrente.
Como dito anteriormente, há previsão expressa no inciso II, do parágrafo único do
art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 e alíneas ‘d’ e ‘e’ do inciso IV do artigo 2o e artigos 4o e 5o
todos da IN SRF no 800/2007, estendendo tanto ao agente de carga quanto a agência marítima a
responsabilidade solidária em relação às obrigações do transportador.
Além disso, no sistema consta a Recorrente como o agente desconsolidador de
carga. Logo pesa sobre ela o ônus ao atendimento dos deveres instrumentais impostos na
legislação vigente, principalmente a IN RFB no 800/2007.

1 Súmula CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.919 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723083/2012-81

O Acórdão no 3002000.429 de Relatoria da ex-Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, assevera a minha conclusão:
1. Da ilegitimidade do agente marítimo Defende a Recorrente que o agente marítimo
não seria parte legítima para responder pelos atos e infrações cometidos pelo
transportador marítimo, visto que atua como mera mandatária. Em sua defesa, cita a
Súmula no 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos, a qual assim dispõe:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
DecretoLei n° 37, de 1966.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte em seus fundamentos.
Isso porque, como é cediço, o conteúdo desta súmula já foi há muito superado pela
jurisprudência pátria. E, ao contrário do que defendeu a Recorrente, a decisão proferida
no REsp 1.129.430, que tratou, em sede de recurso repetitivo, sobre a legitimidade da
solidariedade tributária do agente marítimo em relação ao transportador estrangeiro, não
acoberta a sua pretensão, mas a afasta.
Por meio da referida decisão, o STJ assentou que o agente marítimo, no exercício
exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no
2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição
de responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto. Entretanto,
concluiu que, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88, já não há mais óbice
para que o agente marítimo figurasse como responsável tributário.
Isso porque, foi o Decreto-Lei no 2.472/1988 que instituiu a responsabilidade do
transportador, como se vê do teor do art. 32 do Decreto-lei no 37/66:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988);
II o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 215835, de 2001)
I o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto; (Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de
2001)
II representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada
pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
III adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de
2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora; (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.919 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723083/2012-81

d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de
procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei
no 11.281, de 2006)
E, nos moldes do inciso II do parágrafo único acima transcrito, responde
solidariamente o representante, no país, do transportador estrangeiro.
Sobre este ponto, traga-se à colação importante passagem da decisão recorrida:
A rigor, a impugnante não nega que, na condição de agente marítimo,
representa o transportador estrangeiro, informando no Siscomex os dados
relativos à mercadoria exportada, justificando, inclusive, situações que
podem provocar o atraso na prestação das referidas informações.
Logo, não restam dúvidas que, no caso vertente, que versa sobre exportações
ocorridas em 2004, não há mais óbice para que o agente marítimo, por ser o
representante do transportador estrangeiro no país, seja responsabilizado
solidariamente com este, em relação à eventual exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Nesse mesmo sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, a
exemplo do Acórdão no 9303003.276, oriundo de julgamento realizado em 05/02/2015,
cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO Período de apuração:
01/04/1998
a
30/06/1998
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
MARÍTIMO.
O
Agente
Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é
responsável solidário e responde pelas penalidades cabíveis.
Recurso Especial da Fazenda provido.
Há de ser afastada, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva do Recorrente.
Nesse diapasão, alinhada ao entendimento desta Turma e de acordo com a
legislação que atrai a responsabilidade da Recorrente pelo lançamento de dados no Siscomex
Carga e, baseada nos documentos reunidos aos autos, resta inequívoco a legitimidade da
Recorrente.

Da retroatividade benigna. Não conhecimento.
No expediente recursal a Recorrente ainda aborda a necessidade de
reconhecimento da retroatividade benigna ao caso, em razão da alteração do art. 50 da IN RFB no
800/2007 pela IN RFB no 899/2008.
A meu ver, não tendo a Recorrente aventado em sua peça inicial o argumento de
retificação, especialmente inexistindo nos autos qualquer indício a respeito, resta prejudicado o
seu conhecimento, nesta instância, dada a preclusão (art. 16 do Decreto-Lei no 70.235/72).

Da inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.919 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723083/2012-81

Deduz-se da peça recursal, ainda, o pedido de aplicação do instituto da denúncia
espontânea pela Recorrente, com suporte no art. 138 do CTN e do § 2o do artigo 102 do Decreto-
Lei no 37 de 1966.
O argumento é recorrente e já pacificado por este Tribunal Administrativo quando
da edição da Súmula Vinculante CARF no 126, elaborada a partir da interpretação firmada nos
acórdãos nos 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-000.570, de
05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de
27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017, a saber:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Uma vez vinculante a este Colegiado, a referida Súmula (Portaria MF no
129/2019), deixo de acolher o argumento de denúncia espontânea.

Conclusão.
Por todo o exposto, não conheço do argumento de retroatividade benigna e, da
parte conhecida, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital